Tribunal: TJDFT
Processo: 0701253-15.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701253-15.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HELOISA HELENA CARVALHO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com suspensão do pagamento da RPV e ao reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial em questão, relativos ao pagamento da Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE). Na análise preliminar, restou indeferido o efeito ativo requerido pelo agravante. Sem contrarrazões. Sobre o objeto do presente recurso foi ajuizada Medida Cautelar na ADPF n. 615, junto ao STF, sendo que, em 02/09/2019, deferiu-se o pedido cautelar, determinando o sobrestamento dos processos que envolviam a extensão da GAEE a professores. O feito ficou sobrestado, conforme decisão de i.d. 11227563. E seguida, vieram as informações do Juízo de origem comunicando que o processo para o pagamento do RPV já havia sido extinto em 19/02/2019 e levantados os valores em 01/03/2019 diretamente junto à COORPRE (i.d. 26777578, pág. 19). Dessa forma, mostra-se inócuo o prosseguimento do presente agravo, ante a perda da necessidade/utilidade do presente agravo, haja vista que os valores do precatório já foram levantados pelo agravado e encerrada a execução. Em face do exposto, declaro a perda do objeto do agravo de instrumento e determino o seu arquivamento. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Brasília/DF, 2 de julho de 2021 15:28:15. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator